Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-70.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. ação de indenização por danos materiais e morais. Empréstimos contratados irregularmente com os corréus Banco Ficsa S.A. e Banco C6 Consignado. Descontos na conta corrente da autora junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. Este, por sua vez, não realizou qualquer ato ilicito, pois apenas administra a conta em que o valor do empréstimo foi depositado. Correta a extinção da ação em relação a

Ementa:
APELAÇÃO. ação de indenização por danos materiais e morais. Empréstimos contratados irregularmente com os corréus Banco Ficsa S.A. e Banco C6 Consignado. Descontos na conta corrente da autora junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. Este, por sua vez, não realizou qualquer ato ilicito, pois apenas administra a conta em que o valor do empréstimo foi depositado. Correta a extinção da ação em relação a ele, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva. Precedentes. Perda do objeto pertinente ao pedido de declaração de inexistência de débito e restituição de valores. Incontroverso o fato de que houve o cancelamento do contrato e a consequente liberação da margem e suspensão dos descontos, inclusive com a restituição das parcelas deduzidas em conta de titularidade da parte requerente. DANO MORAIS. Autora que pretende a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 52.049,50. Não cabimento. "Quantum" arbitrado em sentença, R$ 5.000,00, que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do TJSP. Honorários advocatícios. Levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e considerada a natureza e complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido pela patrona da autora, descabido o pedido de majoração dos honorários advocatícios. Sentença mantida. Honorários recíprocos. Parte devida ao patrono do réu, fixados com base no valor econômico do objeto discutido, ou seja, a quantia mensurável do pedido julgado improcedente.

Recurso desprovido, com observação.